Tribunal: TJSP
Processo: 2131575-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Tutela de urgência deferida - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido liminar da autora – Sentença de improcedência - Agravo prejudicado - Perda do objeto – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131575-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ZILDA
SUELY MARCRUCCI, é agravada SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U. Declara voto o Des. Rodolfo Pellizari., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131575-39.2019.8.26.0000
Agravante: Zilda Suely Marcrucci
Agravado: Sul América Serviços de Saúde S/A
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Laura de Mattos Almeida
Voto no 8287
AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de saúde Tutela
de urgência deferida - Insurgência contra decisão que
indeferiu o pedido liminar da autora
Sentença de
improcedência - Agravo prejudicado - Perda do objeto

Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto para atacar
decisão proferida às fls. 70/71, da origem, que, em ação cominatória
cumulada com pedido de indenização por danos materiais, indeferiu o
pedido liminar da autora, ora agravante.
Contra esta decisão, insurge-se a demandante, alegando,
em síntese, que há probabilidade do direito, na medida em que, até
abril de 2019, o valor total do prêmio, para uma vida, era de R$ 3.022,06,
passando, em maio de 2019, para o valor de R$ 4.130,43, em função do
ingresso da requerente na faixa dos 66 anos.
Informa a existência de reajuste de 32,92%, ao completar 61
anos, e novo reajuste, no percentual de 36.68%, ao completar 66 anos,
em decorrência da aplicação das cláusulas 15 e 16 do contrato, que
autorizam os reajustes por faixa etária ao ingressar nas faixas de 61 a 65
anos, de 66 a 70 anos, e, ainda, ao completar 71 anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta que tais cálculos não fornecem meios para que o
beneficiário preveja o valor do aumento, nem os percentuais que serão
aplicados, estando, portanto, em conflito com os arts. 15, caput, e 16,
IV, da Lei no 9.656/1998.
Requer, liminarmente, a atribuição de efeito ativo ao
presente recurso, para que sejam afastados os reajustes aplicados após
o ingresso na faixa etária dos 61 anos, devendo a requerida emitir
boleto no valor total de R$ 2.273,62, até que sobrevenha reajuste anual
autorizado pela ANS.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 23/24), foram apresentadas
contrarrazões ao recurso (fls. 29/37).
É a síntese do necessário.
Após detida análise dos autos principais, verifica-se que foi
proferida sentença de improcedência da ação (fls. 264/267 dos autos
principais
Proc. no 10433323-68.2019.8.26.0100) e foi revogada,
expressamente, a tutela antecipada concedida (fls. 296 dos autos
principais).
Forçoso é convir, portanto, que este recurso perdeu a razão
de ser.
Daí por que, prejudicado o recurso, ante a perda do objeto,
nos termos do art. 932, III1, do NCPC.
Pelo exposto, não se conhece do recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
1 Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08247
Agravo de Instrumento no 2131575-39.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Zilda Suely Marcrucci
Agravado: Sul América Serviços de Saúde S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados no voto do
Exmo Relator Costa Netto, lançados com as costumeiras
percuciência e propriedade, roga-se vênia para, mantida a decisão
nos termos consignados, acrescentar no julgado que, pelo meu
voto, declarava nulo o julgamento por vício insanável.
Isso porque, o feito foi incluído no julgamento virtual quando o
Relator encontrava-se de licença médica, ou seja, indisponível às
partes, o que resulta em prejuízo evidente. Como cediço, o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Lei Orgânica da
Magistratura (LOMAN) dispõem acerca da prerrogativa dos
advogados serem atendidos pelos magistrados, inclusive sem
agendamento prévio, in verbis:
Art. 7o, OAB: São direitos do advogado:
(...)
III
dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e
gabinetes de trabalho, independentemente de horário
previamente marcado ou outra condição, observando-
se a ordem de chegada;
Art. 35, LOMAN: São deveres do magistrado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
IV
tratar com urbanidade as partes, os membros do
Ministério Público, os advogados, as testemunhas, os
funcionários e auxiliares da Justiça, e atender aos que o
procurarem, a qualquer momento, quanto se trate de
providência que reclame e possibilite solução de
urgência.
De acordo com decisão do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ, pedido de providências no 0004620-26.2016.2.00.0000), “a
entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é
também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia
na resolução da lide sociológica diversa da lide processual , a
qual, se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o
litígio”.
No presente caso, a limitação desta prerrogativa não deve ser
vista como mera irregularidade, mas como uma ocorrência que
acarreta prejuízo evidente às partes, o que enseja nulidade.
Ora, a parte que aguardava o retorno do Relator, após o fim
de sua licença saúde, para apontar qualquer fato que deveria ser
destacado
ou
juntar
qualquer
documento
importante,
foi
surpreendida com o início do julgamento antes do término da
licença. Especialmente porque esta modalidade de julgamento
inviabiliza a sustentação oral.
Desta forma, as partes não podem ser surpreendidas e
tolhidas em seu direito de prévia manifestação, o que certamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impede o exercício regular do direito de defesa ou mesmo de provar
aquilo que lhe convém.
Inevitável concluir-se, portanto, que, durante o período de
licença, a jurisdição do magistrado encontra-se suspensa, não
sendo permitida a prolação de qualquer decisão, até mesmo em
prestígio à proibição da decisão surpresa, elencado no pórtico do
novo diploma processual civil (Art. 9, CPC).
Não se desconhece que, durante as férias, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é que juízes podem, em casos
excepcionais atuar no processo, pois “a regra não afasta a exceção
quando ante o grande volume de processos, ante a preocupação
com os jurisdicionados, retorna e pratica atos em certo processo”
(HC HC 92.676, Rel. Min. Marco Aurélio).
Contudo, como visto, tratam-se de situações justificadas e
excepcionais. Segundo que, licença médica não se confunde com
férias. Ontologicamente são distintas e com consequências
distintas.
Por fim, saliente-se que nem mesmo uma retificação do
período de licença seria adequada para sanar a nulidade, a qual
ocorreu no exato momento em que foi tolhido das partes o direito de
ampla defesa.
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARAVA nulo o
julgamento vitual operado durante o período de licença do Relator,
por vício insanável e, vencida a preliminar suscitada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACOMPANHAVA o voto.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
FBEBFD0
5
8
Declarações
de Votos
RODOLFO PELLIZARI
FC252EC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2131575-39.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.